Tribunal: TJDFT
Processo: 0715052-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715052-57.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES SOARES, ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por GABRIEL RODRIGUES SOARES em face da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL UNIDOS DO CRUZEIRO – ARUC: “Inicialmente, cabe destacar que o promotor Roberto Carlos Batista tem longa e profícua atuação na tutela dos interesses ambientais, sempre de modo diligente, responsável e ético. Não se olvide também que a atuação em juízo na tutela de interesses difusos exige, de fato, um conhecimento mais acurado sobre as características do bem ambiental afetado – recordando-se que um dos aspectos ambientais é o do meio ambiente cultural, inteirar-se das nuances da atividade produzida por um determinado bem cultural insere-se no trabalho dos que irão decidir ou influir na decisão sobre o mesmo bem. Esta é inclusive uma das razões pelas quais foi convocada a audiência referida na decisão de id 114045160, e por certo foi também o intuito da visita do promotor excepto à associação ré, que sem dúvida tem relevância cultural, como anotado na mesma decisão. Contudo, em que pese a premissa da correção da conduta do excepto, as fotografias acostadas com a exceção sugerem sentimento de especial estima pela associação ré que pode induzir à ideia de que a atuação do Promotor possa ser contaminada por este sentimento pessoal, vulnerando, pois, a credibilidade necessária à legitimidade do processo, a qual vincula-se à imparcialidade dos órgãos públicos que atuem no feito, mormente porque a paridade de armas é princípio processual inafastável. Portanto, em prol da segurança do processo, e para evitar discussões laterais que prejudiquem a regular tramitação do feito, afigura-se forçoso reconhecer a procedência da arguição de suspeição, restando prejudicada a atuação do membro do MP excepto. Em face do exposto, acolho a exceção de suspeição, para determinar o afastamento do Sr. Promotor Roberto Carlos Batista da atuação apenas neste feito. Designe-se data para a audiência de oitiva de testemunhas e amici curiae. Publique-se; ciência ao MP.” O Agravante sustenta (i) que o mero fato de aparecer em fotografias com uma das partes do processo não basta para configurar suspeição; (ii) que por ter comparecido a um único evento na sede da ARUC não caracteriza a existência de interesse no julgamento a favor desta parte; (iii) que a atuação anterior em procedimento administrativo envolvendo a ARUC se dera em caráter eminentemente institucional no intuito de acompanhar a regularização da área por ela ocupada; (iv) que a posição do Parquet no feito não se engessa ou se vincula a manifestações anteriores; e (v) que a medição não se dera na residência do Agravado, por isso houve um “overruling” da posição anterior do Ministério Público. Conclui pela ausência de suspeição e interesse na causa pelo Membro do MPDFT. Requer a antecipação da tutela recursal para “cassar a decisão impugnada para que se anule o “afastamento” da atuação do Promotor Roberto Carlos Batista no Pje1 no 0706947- 08.2020.8.07.0018” ou, alternativamente, “o deferimento da suspensão dos efeitos da decisão recorrida até final julgamento por essa egrégia Turma” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “garantir a atuação do titular da 1a PRODEMA no processo em mira”. A decisão de fls. 1/3 ID 35311635 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Em contrarrazões, o Agravado argumenta (i) que o recurso não deve ser conhecido, pois não cabe Agravo de Instrumento em face de decisão que declara suspeição, pois não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil; (ii) que o Agravante buscou ativamente a regularização do terreno ocupado pela Requerida, patrocinando o interesse da agremiação junto a inúmeros órgãos públicos; (iii) que o Agravante conhecia o quadro de sistemática violação e o consequente “incômodo à comunidade, além de prejuízo ao meio ambiente e a saúde da população”, mas não há nenhum registro de apuração, sanção ou ajuste adotado; e (iv) que o Agravante participou pessoalmente de festa realizada na ARUC para comemorar o aniversário da agremiação. Pugna pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade da intervenção do Ministério Público (fls. 1/2 ID 37179409). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual revela a homologação de acordo celebrado entre as partes, mediante sentença definitiva (ID 142964825), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator